Tribunal: CARF
Processo: 10215.720640/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720640/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.754 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
OSVALDO RODRIGUES BRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRARIA. IMISSÃO NA POSSE.
Para se falar da não incidência tributária sobre o imóvel e da não sujeição
passiva do proprietário, é necessária a comprovação de que o autuado perdeu a
posse do imóvel rural, em data anterior ao fato gerador do tributo, por motivo
de desapropriação, via Decreto de desapropriação por interesse social para fins
de reforma agrária.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, é necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas no
imóvel rural e cumprimento das exigências legais. No caso da reserva legal, é
necessária também a averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
VALOR DA TERRA NUA
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique
reconhecer valor menor.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720640/2009-14
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720640/2009-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão de primeira
instância.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Contra o interessado acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 26 a 32, por meio da qual se exigiu o pagamento do
ITR do Exercício 2004, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 140.948,76, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda
Vaca Mocha”, com área de 13.700,00 ha, NIRF 7.026.518-6, localizado no município
de Porto de Moz/PA.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção relativas as áreas de preservação
permanente e reserva legal, bem como deixou de comprovar por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado, por isso no documento de informação e apuração esses itens foram
alterados. Sendo o valor da terra nua arbitrado, tendo como base as informações
constantes do Sistema de Preços de Terras – SIPT, previsto para o município de
localização do imóvel em 2004.
Cientificado do lançamento por via postal em 11/09/2009, AR de fl. 35, o contribuinte
apresentou a impugnação em 09/10/2009, fls. 38 a 67, onde, em suma, alega que:
· Ocorreu erro de preenchimento na declaração do ITR do exercício 2004, relativamente
à área total do imóvel, que na verdade, corresponde a 1.370,0 ha, conforme comprova o
Memorial Descritivo e Planta Topográfica;
· O imóvel rural é de propriedade da União, sendo administrado pelo Ibama, porém vem
exercendo atividade agropecuária e investindo aos poucos nele;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720640/2009-14

· A autoridade lançadora não considerou que, conforme a legislação tributária, as terras
pertencentes à União Federal e às Autarquias Federais são imunes do ITR;
· O imóvel está encravado nos limites da Reserva Extrativista Verde Para Sempre,
criada por Decreto do Governo Federal, em 08 de novembro de 2004, por isso é área de
interesse ecológico, para justificar seu entendimento sobre a matéria transcreve a
ementa da Decisão no 076, de 1a Instância da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado
de Tocantins, Segunda Vara, Processo no 1988.43.00.001144-5 Mandado de Segurança
Coletivo que considerou a área como tal;
· A exigência do Ato Declaratório Ambiental – ADA com base no art. 16 da IN SRF no
60 de 2001, revogada pela IN SRF no 256/2002, é totalmente ilegal, estando em
desacordo com a Lei no 9.393/1996, que em seu art. 10 §7o não menciona qualquer
prazo obrigacional para requerer o citado documento junto ao Ibama ou órgão
competente;
· A cobrança dos juros e da multa regulamentar incidentes sobre imposto inexistente é
descabida, conforme julgados do Conselho de Contribuintes;
· A área correta do imóvel é 1.370,0 ha, sendo assim distribuídos: 1.096,0 ha de reserva
legal; 10,0 hectares de benfeitorias; 264,0 ha de pastagem. Informa, ainda, que a
quantidade de animais de grande e médio porte em 2004 era 114 e 72 cabeças,
respectivamente; grau de utilização 100,0%; valor total do imóvel R$ 18.000,00; valor
da benfeitorias R$ 12.500,00; valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e
florestas plantadas R$ 5.478,90; valor da terras nua R$ 21,10; alíquota de 045%;
imposto devido R$ 10,00;
· Por fim, protesta provar o alegado com os documentos constantes do processo e outros
que vierem a ser anexados.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 69 a 78, 86 e 87, representados por
Procuração, Memorial Descritivo, Carta-Imagem Georreferenciada do Imóvel, Plantas,
ART, entre outros.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2004
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Retificação dos Dados Cadastrais - Área Utilizada.
Incabível a alteração da distribuição das áreas do imóvel informada no
DIAT/2004 quando não restar comprovado, mediante prova documental hábil,
o erro de fato no preenchimento da declaração.
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. Tributação. ADA.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720640/2009-14

Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva
legal, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e
apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo
previsto na legislação tributária. Para de reserva legal, é importante no caso de
posse que essa área seja comprovada com o Termo de Ajustamento de
Conduta.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique
reconhecer valor menor.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação
inexata na declaração, e dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC ao imposto decorrem de
lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte,
refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02.FJCR 0420 REP 034.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Analisando os autos do processo, percebe-se que o contribuinte foi autuado pela
exclusão da área de preservação permanente declarada, pela falta de comprovação da existência
das referidas áreas por não apresentar o Ato Declaratório Ambiental (ADA) e pela falta de
comprovação através de laudo técnico, como também pelo fato da não comprovação do valor da
terra nua declarado.
Em sua impugnação, conforme mencionado pela decisão recorrida, o recorrente
não apresentou novos elementos probatórios que viessem a afastar a autuação.
A decisão recorrida, deu provimento parcial à então impugnante, no sentido da
correção da área inicialmente declarada, com a respectiva redução proporcional do tributo e das
multas aplicadas, negando as preliminares arguidas, entre elas a referente à imunidade do
imposto do imóvel por ser de propriedade da União, negando também provimento às solicitações
em relação à área de preservação permanente, pelo fato de não ter sido comprovada a existência
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720640/2009-14

da respectiva área através do laudo técnico apresentado emitido por profissional habilitado, como
também pela não apresentação do ADA emitido pelo Ibama.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que a autuação não seria devida, pois
o imóvel seria de propriedade da União e que o mesmo detinha apenas a posse provisória.
Segundo o Código Tributário Nacional, o fato gerador do ITR, é a propriedade,
domínio útil ou a posse do imóvel, conforme os artigos 29, 30 e 31, a seguir transcritos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Também, segundo a lei 9.393/96, o fato gerador do ITR ocorre no dia primeiro de
janeiro de cada ano, de acordo com o artigo 1o, a seguir apresentado:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
§ 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de
uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural do município.
§ 3o O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no
município onde fique a sede do imóvel e, se esta não existir, será enquadrado no
município onde se localize a maior parte do imóvel.
Diante do exposto, em relação à suscitada alegação de que existe a imunidade do
imposto sobre o imóvel rural por ser de propriedade da União, tem-se que, além do recorrente
não apresentar elementos suficientes para a comprovação de suas alegações, onde foi
apresentado apenas o decreto de desapropriação datado de 08 de novembro de 2004, portanto,
em data posterior ao fato gerador do Imposto Territorial Rural, que se deu em 01 de janeiro de
2004, observa-se que o recorrente não se encontra arrazoado em suas alegações. Por conta disso,
não deve ser acatada esta solicitação inicial constante de seu recurso.
Sobre a necessidade do registro do ADA junto ao Ibama, há de se ressaltar que se
trata de tema sobre o qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido a súmula 122, de observância obrigatória,
nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda
no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo é transcrito abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720640/2009-14

Desta forma, no que diz respeito à exigência da apresentação do ADA, não
permanece o motivo para a exclusão da área de preservação permanente declarada.
Apesar da não exigência do ADA para a comprovação da área de preservação
permanente declaradas, o recorrente, através do laudo de avaliação apresentado, não comprova a
existência da referida área em sua propriedade.
Considerando o anteriormente exposto, entendo que não assiste razão ao
recorrente no sentido de ser considerada comprovada a área de preservação permanente
declarada, devendo portanto, ser mantida a autuação referente à falta de comprovação da área de
preservação permanente declarada.
Em relação à dispensa dos juros e multas suscitada pelo recorrente, sob os
argumentos de que a não existência do débito principal, acarreta a inexistência dos acessórios,
tem-se que o mesmo não deve ser arrazoado, primeiro pelo fato de que o contribuinte não
comprovou o alegado e segundo porque as multas e juros são provenientes da legislação, não
tendo porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O §1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Além disso, o §3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720640/2009-14

(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Cabe ainda informar que, no caso de multa exigida isoladamente, há previsão
expressa da incidência dos juros de mora no parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a exemplo
da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 01/9/2009, no
julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações do recorrente no sentido de serem
excluídos as multas e os juros de mora.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720640/2009-14

colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a solicitação para a apresentação de novos elementos, informa-se não ser
possível o atendimento a esta solicitação, haja vista o fato de que a apresentação de novos
elementos estaria preclusa, pois o recorrente deveria ter apresentado por ocasião da impugnação,
conforme preceitua o artigo 16 do Decreto 70.235/72, a seguir transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720640/2009-14

§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-
lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital